Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705674-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA VIGARIO SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de reconsideração do decisum desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estar a questão ventilada acobertada pela preclusão (ID 24192296). O agravante retoma a tese de que o montante fixado a título de astreintes se revela completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como acarretando enriquecimento ilícito. Defende, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de redução do valor da multa cominatória até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Contrarrazões ao agravo interno (ID 24639811). Conforme consabido, findo o prazo para manifestação da parte contrária, o Código de Processo Civil autoriza que o prolator da decisão monocrática exerça o juízo de retratação. A propósito, confira-se o teor do art. 1.021, §2o, da norma processual: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” De fato, consoante alegado pelo agravante, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, porquanto as questões afetas à sua fixação e exigibilidade não se sujeitam a preclusão, tampouco fazem coisa julgada. Por oportuno, confiram-se precedentes do Superior tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a preclusão. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”; “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)”; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Multa por descumprimento de obrigação e fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial (CPC, art. 497). 2.1. "A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa" (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). (,,,)3.1. "Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1327054, 07250424320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO. A multa cominatória não integra a coisa julgada; assim, não há preclusão da decisão judicial que a fixa, tendo em vista que as astreintes configuram apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do decisum. O artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa, quando evidenciado que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na sentença. Constatando-se que a decisão de origem deixou de analisar os argumentos do recorrente, ao fundamento de que a questão está preclusa, sua desconstituição é medida que se impõe, de modo que a alegação de inexistência de descumprimento da ordem judicial da decisão que ensejou a incidência da multa diária seja apreciada. (Acórdão n.1151687, 07212054820188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, acolho o pedido de reconsideração, para revogar a decisão de ID 23608598 e receber o presente recurso. Como consequência, passo ao exame do pedido de tutela provisória, lançado nos autos do agravo de instrumento. Em síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727169-48.2020.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, determinou a aplicação das astreintes, nos termos da decisão pretérita, e constituiu título executivo judicial em desfavor do agravante no valor de R$ 60.115,30 (sessenta mil, cento e quinze reais e trinta centavos) (ID 82481482 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 23550766), relata se tratar de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento de obrigação de não fazer, qual seja, cessar os descontos mensais decorrentes da relação jurídica declarada nula por sentença. Informa não ter cumprido a ordem judicial em virtude de problema sistêmico, o que demandou um tempo maior para cessar os descontos. Aduz estar o montante das astreintes completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Assevera ser possível a redução do valor até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma a fim de desconstituir o título com a redução das astreintes e fixação de teto. Preparo efetuado (ID 23550769). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a aplicação das astreintes e constituiu título executivo judicial em seu desfavor no valor de R$ 60.115,30 (sessenta mil, cento e quinze reais e trinta centavos). O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina: [1] “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em análise perfunctória da questão, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto inexiste determinação de pagamento imediato da multa cominatória, tampouco foram adotadas medidas para sua satisfação. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 23608598 e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis, inclusive para prestar as informações que entender pertinentes. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator